Tribunal: TJMT
Processo: 1019485-78.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019485-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 689.614.131-04 (AGRAVADO), EDER CESAR PEDRO SANTANA - CPF: 041.298.231-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA.
BEM DE FAMÍLIA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CERTIDÃO CARTORÁRIA INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA CONCLUSIVA DO CARTÓRIO ONDE REGISTRADOS OS IMÓVEIS RELEVANTES. INCONSISTÊNCIAS QUANTO À RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. PROVIMENTO DO AGRAVO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação à penhora para reconhecer a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos incidentes sobre imóvel objeto de alienação fiduciária, ao fundamento de constituir bem de família, determinando o levantamento da constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o executado comprovou, de forma suficiente, que os direitos aquisitivos penhorados recaem sobre o único imóvel utilizado como residência da entidade familiar, autorizando a incidência da proteção prevista na Lei nº 8.009/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A proteção conferida ao bem de família pode alcançar os direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, desde que demonstrados, de forma inequívoca, os pressupostos legais da impenhorabilidade.

4.
O ônus da prova acerca da caracterização do bem de família incumbe ao executado, não sendo suficiente a mera apresentação de elementos indiciários quando o conjunto probatório revela inconsistências relevantes acerca da efetiva residência e da alegada unicidade do imóvel.

5.
A certidão de pesquisa imobiliária utilizada como fundamento da decisão recorrida não possui caráter conclusivo quanto à inexistência de outros direitos imobiliários, somando-se a outros elementos constantes dos autos que impedem o reconhecimento seguro da impenhorabilidade, razão pela qual não se mostra
demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 8.009/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso provido para reformar a decisão agravada e manter a penhora incidente sobre os direitos aquisitivos objeto da execução.

Tese de julgamento: "1
.
A impenhorabilidade dos direitos aquisitivos decorrentes de alienação fiduciária exige demonstração inequívoca de que o bem constitui o único imóvel utilizado como residência da entidade familiar, incumbindo ao executado o ônus da prova, a qual não se considera satisfeita quando o conjunto probatório revela inconsistências relevantes acerca da unicidade do bem e da efetiva moradia.
”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO
GROSSO – UNICRED RAÍZES, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel matrícula nº 26.352 do 7º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, bem como dos direitos aquisitivos a ele vinculados, determinando o levantamento da penhora anteriormente efetivada, sob o argumento de que o bem constrito constitui único imóvel residencial do executado, utilizado como moradia permanente de sua entidade familiar, estando protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90.

A agravante alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, sustentando que: (i) a penhora recai apenas sobre direitos aquisitivos do executado decorrentes de contrato de alienação fiduciária; (
ii
) a matéria relativa à caracterização do bem de família já teria sido afastada em outros feitos envolvendo as partes; (
iii
) existem indícios de que o agravado possuiria outra residência, notadamente no Edifício Piazza Di Napoli, onde residiria com sua companheira; (
iv
) os documentos apresentados pelo executado seriam insuficientes para comprovar tratar-se de único imóvel residencial; e (v) a manutenção da decisão inviabiliza a satisfação do crédito exequendo, diante da inexistência de outros bens penhoráveis.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de
restabelecer a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel matriculado sob nº 26.352 do 7º CRI de Cuiabá-MT.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido

(id
365541888
)
.

O agravado apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da decisão, ao argumento de que o imóvel constitui sua residência familiar, tratando-se do único bem imóvel registrado em seu
nome, estando os respectivos direitos aquisitivos igualmente protegidos pela Lei nº 8.009/90.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial promovida
por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED RAÍZES em face de CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA,
tendo por objeto Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 2019002795 e seu aditivo nº 2020001919, com valor originário de R$ 13.979,34, atualizado ao longo do processo para R$ 31.763,75.

Citado, o executado não efetuou o pagamento no prazo legal, dando início às diligências para localização e constrição de bens suficientes à satisfação do crédito exequendo.

Após diversas diligências patrimoniais infrutíferas

durante cerca de cinco anos
, a agravante obteve a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de
matrícula nº 26.352
do 7º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, correspondente a unidade autônoma no
Condomínio Villa Jardim
, gravada com alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal.

O executado apresentou impugnação à penhora, alegando tratar-se de seu único bem imóvel e residência permanente de sua entidade familiar, com fundamento no art. 1º da Lei nº 8.009/90, e juntou
certidão de pesquisa cartorária do sistema ONR, comprovantes de consumo de serviços essenciais, extrato de IPTU e matrícula escolar de filha em escola próxima ao imóvel.

A decisão interlocutória
agravada
acolheu a impugnação e determinou o levantamento imediato da penhora, com fundamento, essencialmente, na certidão ONR, da qual a magistrada singular extraiu a conclusão de que o executado figurava como proprietário de apenas um imóvel
, e nos demais documentos apresentados pelo executado, que, em conjunto, demonstraram a efetiva utilização do imóvel como moradia permanente.

Pois bem.

A impenhorabilidade do bem de família, embora constitua matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não dispensa a demonstração dos seus pressupostos pelo executado que a invoca. Incumbe a quem pretende a proteção da Lei nº 8.009/90 comprovar, de forma robusta e inequívoca, que o imóvel constrito: (i) constitui sua residência permanente; e (
ii
) representa o único bem imóvel da entidade familiar, ou, havendo mais de um, que se trata do de menor valor, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da referida lei.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios é assente ao exigir prova efetiva da impenhorabilidade, não bastando a mera alegação ou a apresentação de documentos que não afastem, com segurança, a existência de outros bens imóveis em nome do executado ou de sua entidade familiar.

No caso concreto, o executado apresentou conjunto documental que, à primeira vista, pareceria suficiente. Contudo, uma análise mais detida dos autos revela inconsistências relevantes que comprometem a segurança probatória necessária para afastar a constrição judicial.

O elemento central da decisão agravada foi a certidão de pesquisa cartorária emitida pelo sistema ONR em 24/03/2026, a partir da qual a magistrada singular concluiu que o executado figurava como proprietário "
apenas do imóvel de matrícula nº 26.352, não havendo registro de outras matrículas em seu nome nos cartórios
".

Ocorre que essa conclusão não encontra respaldo integral no próprio documento apresentado. Da análise da certidão ONR juntada pelo executado, extrai-se o seguinte resultado por cartório pesquisado:

Nesse contexto, o 7º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT não apresentou resposta conclusiva à pesquisa realizada. A expressão "
Busca enviada ao cartório para pesquisa
" indica tão somente o encaminhamento da solicitação, sem que houvesse retorno com o resultado da investigação.

Tal circunstância assume especial relevância porque é justamente perante esse cartório que se encontra registrada a
matrícula nº 25.890
, referente ao apartamento situado no
Condomínio Piazza Di Napoli
, imóvel que figurou reiteradamente nos autos da execução e em demandas conexas como residência atribuída ao executado.

Além disso, os autos evidenciam que, durante o curso da
execução, diversas diligências
ao executado
foram direcionadas ao referido endereço
(
Condomínio Piazza Di Napoli
–
matrícula
nº 25.890)
, tendo sido lavradas certidões de Oficial de Justiça e produzidos outros elementos indicando a vinculação do executado ao imóvel, inclusive em período relativamente próximo ao reconhecimento da impenhorabilidade.

Não se ignora que o agravado apresentou documentação indicando utilização do imóvel matriculado sob nº 26.352 como residência familiar.

Todavia, tais documentos, embora constituam relevantes indícios, não afastam, por si sós, as inconsistências verificadas no conjunto probatório, sobretudo diante da existência de informações pretéritas e contemporâneas que apontam para situação fática diversa.

Cumpre destacar que o reconhecimento da impenhorabilidade pressupõe prova segura acerca dos requisitos previstos na Lei nº 8.009/90, incumbindo ao executado demonstrar, de forma inequívoca, tratar-se do único imóvel protegido pela garantia legal.

Na hipótese, a prova produzida mostra-se insuficiente para afastar a constrição judicial, especialmente porque subsistem elementos objetivos que fragilizam a conclusão adotada pelo Juízo de origem quanto à efetiva demonstração da unicidade do bem e da situação fática invocada pelo executado.

Aliás
, neste sentido esta e.
Câmara
já se posicionou:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À
PENHORA.
BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. DOCUMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IPTU. PROVA
INEQUÍVOCA DA DESTINAÇÃO RESIDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial que manteve o indeferimento do pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 23.948 do CRI de Mirassol D'Oeste/MT, sob o fundamento de que a documentação apresentada pelos executados — declaração de imposto de renda e carnê de IPTU — seria insuficiente para comprovar a destinação residencial do bem e, por conseguinte, sua qualificação como bem de família.
II .
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelos agravantes — declaração de imposto de renda e IPTU — é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a destinação residencial permanente do imóvel penhorado e, assim, atrair a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/
1990 .
III. Razões de decidir 3. A proteção conferida ao bem de família pela Lei nº 8.009/1990 constitui norma de ordem pública e interesse social, cujo escopo primordial não é beneficiar o devedor inadimplente, mas salvaguardar a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à moradia da entidade
familiar .
Contudo, a incidência dessa proteção não é automática, exigindo que o executado comprove, de forma robusta e inequívoca, que o imóvel penhorado é efetivamente destinado à residência permanente da família, ônus probatório que lhe incumbe integralmente. 4. No caso concreto, os agravantes apresentaram, como suporte documental de sua pretensão, tão somente declaração de imposto de renda e carnê de IPTU, documentos que, embora possam indiciar alguma vinculação do titular ao imóvel, revelam-se manifestamente insuficientes para demonstrar, com a segurança jurídica exigida, a destinação residencial permanente e exclusiva do bem. A prova da habitualidade e da afetação residencial do imóvel demanda
documentação mais abrangente e idônea, que não foi produzida pelos
executados .
5. O fato de ter sido localizado apenas um imóvel em nome dos agravantes não supre a ausência de prova documental robusta acerca da destinação residencial do bem, porquanto a unicidade patrimonial, por si só, não é elemento suficiente para a configuração da impenhorabilidade legal, sendo imprescindível a demonstração efetiva do uso residencial permanente do imóvel pela entidade familiar. IV. Dispositivo e tese
6 .
Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade do bem de família, prevista no art. 1º da Lei nº 8 .009/1990, não opera de forma automática, incumbindo ao executado o ônus de demonstrar, por documentação robusta e idônea, a destinação residencial permanente do imóvel à entidade familiar. 2. A apresentação exclusiva de declaração de imposto de renda e carnê de IPTU é insuficiente para comprovar a afetação residencial do imóvel penhorado, não sendo suficiente, tampouco, a mera unicidade patrimonial do executado para suprir a ausência de prova inequívoca da habitação permanente."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10092029320268110000, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 10/06/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/1990, a proteção conferida ao bem de família exige prova inequívoca da destinação residencial
do imóvel à entidade familiar ou, excepcionalmente, de sua essencialidade como instrumento de
trabalho .
Trata-se de norma de ordem pública e interesse social, cujo escopo não é proteger o devedor, mas salvaguardar a dignidade e a moradia da família. Contudo, não se desincumbe do ônus probatório a parte executada que, embora afirme tratar-se de imóvel utilizado como oficina e depósito de maquinário, não apresenta prova documental robusta a atestar sua efetiva utilização como moradia ou como bem essencial ao exercício da atividade profissional. A juntada de fotografias, desacompanhadas de comprovação idônea da destinação do imóvel, mostra-se insuficiente à configuração da impenhorabilidade legalmente prevista. Ademais, a mera alegação de copropriedade com ex-companheiro, desacompanhada de demonstração documental da indivisibilidade patrimonial ou de partilha pendente, não justifica a extensão da proteção
legal .
Precedentes jurisprudenciais corroboram a necessidade de comprovação cabal da condição de bem de família para afastar a penhora. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10305718020258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2026)

Dessa forma, diante da insuficiência probatória para o reconhecimento da impenhorabilidade, impõe-se a reforma da decisão recorrida, mantendo-se hígida a penhora incidente sobre os direitos aquisitivos objeto da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a decisão agravada e manter a penhora incidente sobre os direitos aquisitivos vinculados ao imóvel objeto da matrícula nº 26.352,
prosseguindo-se a execução na forma da lei.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026